Tribunal: TJES
Processo: 0001979-04.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001979-04.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALCINDA MARIA COLLI TALIULI
APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001979-04.2019.8.08.0011

APELANTE: ALCINDA MARIA COLLI TALIULI

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cerceamento do Direito de Defesa – Reconhecimento de Ofício

Eminentes Pares, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é nula a Sentença, por cerceamento do direito de defesa, quando o Juiz, a despeito de impossibilitar a parte autora a produzir prova de suas alegações, julga improcedente o pedido justamente por concluir pela ausência de comprovação dos fatos articulados na petição inicial. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO
. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II -
O aresto recorrido destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual, embora caiba ao magistrado avaliar a pertinência da produção de determinada prova, configura cerceamento de defesa o julgamento da lide rejeitando os pedidos da parte, justamente por insuficiência de lastro probatório da pretensão
. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1959207 SP 2021/0206861-9, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser reconsiderada, pois presente a dialeticidade recursal. 2.
No mérito, há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes
. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1780166 SP 2020/0278902-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). (Sem grifo no original).

Este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como não poderia deixar de ser, segue a orientação do STJ, como se depreende dos seguintes julgados que peço vênia para citar:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA JULGAMENTO ANTECIPADO AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA PARTE DOS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVA SENTENÇA ANULADA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. (...). A inversão do onus probandi constitui regra de instrução, e não de julgamento, devendo, pois, o pedido formulado pela parte nesse sentido ser analisado antes da prolação de sentença, de modo a possibilitar que a parte conheça, de antemão, a carga probatória que deverá suportar e requeira a produção das provas consequentemente necessárias, preservando-se, assim, o Princípio da Ampla Defesa. 3. Ademais, além da ausência de pronunciamento acerca do deferimento, ou não, do pedido de inversão do ônus da prova, observa-se também que o juízo de piso em momento algum saneou o feito, fixando os pontos controvertidos, que envolviam, em parte, questões fáticas, como o suposto atraso na entrega do imóvel e a suposta oferta verbal. (...).
Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa da autora que não teve oportunizada a produção de provas e, por fim, teve parte de seu pleito negado justamente por não ter produzido prova de suas alegações. 6. Constatado, pois, o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja o feito saneado e oportunizado às partes o requerimento de produção de provas. 7. Preliminar acolhida. Sentença anulada
. Recurso de Associação de Moradores Boulevard Lagoa julgado prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140013664, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO SENTENÇA ANULADA. I
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere pedido expresso de produção de provas e julga improcedente o pedido justamente em razão da insuficiência de provas. Precedentes do C. STJ e do E. TJES. II Recurso conhecido e provido. Sentença anulada
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062190023432, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 23/06/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO.
JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. I Padece de nulidade a sentença recorrida em que julgada antecipadamente a lide, sem sequer provocar as partes sobre a dilação probatória, dizendo estarem suficientemente provadas os fatos, mas toma como improcedente o pedido inicial com base, justamente, na ausência de prova sobre o desvio de função alegado, cuja caracterização é plenamente factível a prova testemunhal e o depoimento pessoal requeridos. II
Segundo a jurisprudência do STJ, configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas. Precedentes
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100330794, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022). (Sem grifo no original).

No caso, a partir da minuciosa análise dos autos, a conclusão que alcancei, com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, é a de que restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa da parte autora, a ora Apelante Alcinda Maria Colli Taliuli, conclusão esta que implica na declaração de nulidade da Sentença recorrida.

A Apelante, insta salientar, alegou na petição inicial (fls. 02-15), em síntese, que em meados de 2015 comprou roupas em uma loja de confecções em São Paulo (“Bivik Jeans”) “
no valor de R$ 5.846,00 em 20/04/2015 para pagamento em 02 (duas) parcelas de R$ 2.923,00 cada em 30 e 60 dias, com vencimentos para 09/05 e 09/06
” (fl. 03,
sic
).

Na sequência, aduziu que, por conduta exclusiva da BB Administradora de Cartões S/A e do Banco do Brasil S/A, sofreu danos de natureza patrimonial e extrapatrimonial, daí o ajuizamento da demanda com pedido de condenação das citadas empresas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Segundo defendeu a então Autora, vários equívocos foram cometidos pelas partes Requeridas, os quais tiveram início, sobretudo, na cobrança da primeira parcela (aquela vencida em 09.05.2015) conjuntamente com a indevida cobrança do valor total da aquisição realizada na loja “Bivik Jeans”.

Além da indevida cobrança, os erros teriam se sucedido ao longo do tempo conforme sustentou a Autora, com estornos indevidos e novos débitos indevidamente inseridos em sua fatura de cartão de crédito, inclusive encargos financeiros decorrentes destes vários erros cometidos pelas partes Requeridas.

As alegações expostas pela Autora, impende ressaltar, eram verossímeis e, em tese, encontravam certo respaldo nas provas acostadas à petição inicial – notadamente o documento de fl. 21, o qual demonstra que, de fato, consta a cobrança de R$ 2.923,00 como parcela 01 e, na mesma fatura, também se vislumbra a cobrança do valor de R$ 5.846,00.

Nada obstante a possível incidência do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ou seja, a possibilidade de inversão do ônus da prova dada a verossimilhança dos argumentos articulados na petição inicial, o Magistrado
a quo
proferiu a Sentença de fls. 150-151 (integrada às fls. 172-173) sem antes se atentar que a distribuição do ônus probatório constitui regra de julgamento e, ademais, julgou improcedentes os pedidos justamente por considerar insuficientes as provas acostadas à petição inicial.

Ademais, ressai dos autos, precisamente do AR acostado à fl. 106v, que a BB Administradora de Cartões S/A foi devidamente citada mas não apresentou resposta aos termos da petição inicial, situação esta que, muito embora pudesse levar à decretação da revelia e da produção dos seus efeitos, não foi nem sequer mencionada na Sentença – a despeito do Juiz, na audiência cujo termo consta à fl. 107, ter consignado que aguardaria o prazo de defesa da referida empresa.

Destarte, porque, em minha conclusão, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa da Apelante – matéria de ordem pública cognoscível de ofício –, o caso é de anulação da Sentença com determinação
de retorno
dos autos à origem para reabertura da fase probatória (com observância da distribuição do ônus da prova, se for o caso, nos termos do CDC).

Do exposto, reconheço, de ofício, o cerceamento do direito de defesa da Apelante, de modo que, por este motivo, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar, em consequência, o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para possibilitar às partes, após a distribuição do ônus probatório, a produção das provas que entenderem úteis à comprovação de suas alegações.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EQUÍVOCOS EM FATURAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e do e. TJES, é nula a Sentença, por cerceamento do direito de defesa, quando o Juiz, a despeito de impossibilitar a parte autora a produzir prova de suas alegações, julga improcedente o pedido justamente por concluir pela ausência de comprovação dos fatos articulados na petição inicial. Precedentes. 2. Caso concreto em que, não obstante a verossimilhança das alegações contidas na petição inicial e da incidência das normas previstas no CDC, o Juiz profere Sentença de improcedência por ausência de provas, sem que antes tenha informado à parte autora que a ela caberia o ônus da prova de suas alegações. 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.